Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. O Embargante alega omissão do julgado quanto ao fato de que a Embargada já receberia auxílio transporte, bem como, omissão quanto a tese dos deslocamentos inexistentes.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso, o qual constatou a ausência de impugnação específica, afirmando, para tanto, fundamentos genéricos, o qual verifico novamente em sede de embargos. Ademais, os demais argumentos suscitados já foram combatidos pela sentença a quo e pelo acordão ora embargado. Outrossim, já é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.